Tribunal: CARF
Processo: 10680.724079/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.724079/2012-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.122 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de agosto de 2022
Recorrente
VIAÇÃO CISNE LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
PER/DCOMP. LIDE.
A lide pode ser apreciada nos presentes autos, uma vez que não restou
configurada a entrega pela Recorrente de outro Per/DComp com o mesmo
valor objeto de pedido anteriormente indeferido pela autoridade competente da
RFB.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a
preliminar de apresentação em duplicidade de Per/DComp com mesmo valor objeto de pedido
anteriormente indeferido para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito,
mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente
retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade
do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o
início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.724079/2012-51
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.122 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.724079/2012-51

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 05981.44802.301211.1.2.02-4861, em 30.12.2011, fls. 30-41,
utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) no valor de R$70.591,05 do ano-calendário de 2006, apurado pelo regime de lucro real
para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, fl. 146:
Indefiro o pedido de restituição/ressarcimento apresentado no PER/DCOMP
acima identificado, uma vez que se trata de matéria já apreciada pela autoridade
administrativa e não foi reconhecido direito creditório suficiente para atendimento
deste pedido.
Período de apuração do crédito: EXERCÍCIO 2007 (DE 01/01/2006 A
31/12/2006) PER/DCOMP do mesmo crédito objeto de despacho decisório proferido
peia autoridade administrativa: 41062.37782.29 107.1.3.02-6114
Base legal: Art. 165 da Lei no 5.172, de 1966 (CTN). Art. 20, art. 4o, Parágrafo
2o do art. 21 e art. 28 da Instrução Normativa RFB no 900, de 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 5a Turma DRJ/FNS/SC no 07-44.871, de 24.09.2019, e-fls. 174-178:
Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade e, consequentemente, não
reconhecer o direito creditório, nos termos do relatório e do voto do Relator.
Recurso Voluntário
Notificada em 07.10.2019, e-fl. 179, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 05.11.2019, e-fls. 90-91 e 96, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
3
–
PRELIMINAR
–
DA
CONSUMAÇÃO
DA
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
Nossa Carta Magna possui, dentre outros princípios, o da razoável duração do
processo, trazido no seu artigo 5o, inciso LXXVIII, “in verbis”:
“LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação.”
Tal princípio não pode ser considerado como uma verdadeira apologia à
celeridade, mas sim como uma garantia constitucional umbilicalmente ligada ao
devido processo legal e à efetividade, figurando como garantia ao “tempo necessário e
adequado à solução do caso submetido ao órgão jurisdicional”, ou seja, a uma duração
que permita a prática de todos os atos necessários à efetivação dos direitos
fundamentais e princípios processuais, garantindo assim que, de fato, o processo
instrumentalize o direito material nele discutido.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.122 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.724079/2012-51

Assim, o direito à razoável duração do processo não se presta apenas a tutelar
direitos fundamentais das partes que compõem a relação processual, mas também a
concretizar o processo como figura indissociável do direito material, como instituto de
efetivação de direitos.
Por sua vez, o art. 37 da CF dispõe que “A administração pública direta e
indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência”.
O STJ já se posicionou no sentido de que o processo administrativo
necessariamente deve ser concluído emprazo razoável, em obediência aos princípios
da duração razoável do processo, da eficiência, da moralidade e da razoabilidade [...]
2. A conclusão de processo administrativo em prazo razoável é corolário dos
princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade. [...] RECURSO ESPECIAL
No 1.138.206 - RS (2009/0084733-0), Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de
Julgamento: 09/08/2010, S1 – PRIMEIRA SEÇÃO.
Com base nos princípios acima, tem-se que o Contribuinte não pode ficar à
mercê da administração, deixando os processos administrativos, os quais é credora,
sem julgamento por prazo indeterminado.
Admitir que o ente público deixe um processo administrativo inerte é o mesmo
que admitir que o direito do contribuinte à ampla defesa e ao contraditório é mera
forma na seara administrativa, sem qualquer relevância real.
Importante ressaltar ainda que, na esfera administrativa vige ainda o princípio
da oficialidade, segundo o qual se “atribui sempre à movimentação do processo
administrativo à Administração, ainda que instaurado por provocação do particular:
uma vez iniciado passa a pertencer ao Poder Público, a quem compete o seu
impulsionamento, até a decisão final. Se a Administração o retarda, ou dele se
desinteressa, infringe o princípio da oficialidade, e seus agentes podem ser
responsabilizados pela omissão.”1.
Se a Administração Pública tem por obrigação e princípio o impulsionamento
do processo administrativo, ao deixá-lo inerte ela não está apenas ofendendo a
moralidade administrativa, mas também está ofendendo o princípio da oficialidade.
O instituto da prescrição intercorrente, portanto, seria aplicável também aos
processos administrativos fiscais. [...]
No caso em questão, a Manifestação de Inconformidade foi apresentada em
03/07/2012. Por sua vez, apenas em 24/09/2019, ou seja, 7 anos, 2 meses e 21 dias
após a apresentação da mesma, foi proferido o acórdão recorrido.
Ora, tendo transcorrido prazo muito superior ao quinquídio legal, sem qualquer
justificativa por parte do Fisco, não restam dúvidas, portanto, de que teria se
consumado a prescrição intercorrente, razão pela qual deve a restituição pretendida ser
homologada.
4 – DOS FATOS E DO DIREITO ~
4.1 - A Recorrente é tributada pelo Lucro Real, apurando seu imposto
mensalmente, por estimativa, nos termos do art. 2o da Lei 9.430/96, combinado com o
Art. 35 da Lei 8981/95: [...]
A Recorrente, portanto, sujeitando-se ao regime de pagamento do IRPJ por
estimativa mensal, adotou a prerrogativa de suspender ou reduzir o pagamento do
imposto devido em cada mês, através do levantamento de balanços ou balancetes
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.122 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.724079/2012-51

mensais, em que nos mesmos houvesse ocorrido a hipótese em que o valor acumulado
já pago excedesse o valor do imposto.
4.2 – Conforme consta dos DARFs (Doc. anexados à Manifestação de
Inconformidade), a recorrente recolheu R$ 247.512,42 (Duzentos e quarenta e sete
mil, quinhentos e doze reais e quarenta e dois centavos) durante o ano de 2006, à título
de IRPJ apurado por Estimativa, conforme se segue: [...]
4.3 – Além disso, teve retida a importância de R$ 1.073,48, à título de IRRF,
conforme consta da Ficha 54 (Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL Retidos na
Fonte) –Pag. 26 da DIPJ da Requerente, entregue em 27/12/2011 (Doc. anexado n'
05).
4.4 – Verifica-se pela DIPJ anexada aos autos (Ficha 12 A – pag. 11), que
durante o ano de 2006, apurou-se IRPJ a pagar no valor de R$ 182.757,52 (Cento e
oitenta dois mil setecentos e cinquenta sete reais e cinquenta dois centavos).
Deduzindo-se a parcela de R$ 4.962,19, relativo ao Programa de Alimentação do
Trabalhador, e a parcela de R$ 1.073,48, relativa ao IRRF, temos que o Imposto de
Renda Pessoa Jurídica devido no ano de 2006 foi de R$ 176.721,85 (Cento e setenta e
seis mil, setecentos e vinte e um reais e oitenta e cinco centavos).
Tendo em vista que a Recorrente já havia recolhido a importância de R$
247.512,42, conforme DARFs anexados, resta clara a existência de Saldo Negativo de
IRPJ no valor de R$ 70.790,57 (Setenta mil, setecentos e noventa reais e cinquenta e
sete centavos).
4.5 – Assim consta do art. 165 do CTN: [...].
4.6 – Por sua vez, os arts. 2' e 4' da IN RFB n' 900/2008, assim dispõe: [...]
4.7 – Com fulcro na legislação acima, e existindo Saldo Negativo de IRPJ, a
Recorrente formulou pedido de restituição através do PER/DCOMP n'
05981.44802.301211.1.2.02-4861, objeto da Manifestação e Inconformidade ora
recorrida.
4.8 – Ocorre que a restituição foi indeferida sob o seguinte fundamento: [...]
4.9 – A Recorrente, não concordando com o Indeferimento, apresentou
Manifestação de Inconformidade, que foi improvida sob o mesmo fundamento.
4.10 – A Recorrente não pode concordar com o Indeferimento, pelas razões a
seguir.
4.11 – Em 29/11/2007, a Recorrente protocolou o PER/DCOMP n°
41062.37782.291107.1.3.02-6114 (Doc. anexado n' 30) para o aproveitamento do
saldo negativo IRPJ 2006.
Ocorre que, foi informado erroneamente o crédito parcial no valor de R$708,83
(Setecentos e oito reais e oitenta três centavos), que também havia sido demonstrado
na DIPJ original (Ficha 12A – linha 18) erroneamente (Doc. anexado n' 29).
Como consequência, a Receita Federal do Brasil emitiu, em 06/07/2010, o
Despacho Decisório n° rastreamento 868488226 para a empresa, informando que o
crédito aproveitado não estava devidamente demonstrado na DIPJ original, e não
homologando a compensação pretendida (Doc. anexado n' 31).
Analisando os dados relativos ao período 2006 constantes de sua DIPJ, a
Recorrente identificou que haviam outras irregularidades referente à estimativas
mensais, e, desta forma, efetuou o recolhimento do débito que havia sido objeto do
pedido de compensação, para posteriormente regularizar as demais pendências e entrar
com o pedido de restituição do Saldo Negativo de IRPJ 2006.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.122 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.724079/2012-51

Desta forma, o crédito decorrente do Saldo Negativo de IRPJ não foi utilizado
em compensação anterior.
4.12 – Verificada a existência de erros materiais no preenchimento da DIPJ ref.
ao ano 2006, a Recorrente efetuou a sua retificação, com a entrega da DIPJ
retificadora em 27/11/2012 e, com base nos dados alterados, efetuou o Pedido de
Restituição através do PER/DCOMP objeto da presente Manifestação de
Inconformidade.
Não há, portanto, que se falar que se trata de matéria já apreciada, e que não foi
reconhecido direito creditório suficiente, pois a Recorrente efetuou a retificação da sua
DIPJ, corrigindo os equívocos existentes e adequando-a à realidade, comprovando,
desta forma, a existência do crédito.
O crédito analisado quando da apresentação do PER/DCOMP
41062.37782.291107.1.3.02-6114 era de R$ 708,83, e o objeto do presente
PER/DCOMP é de R$ 70.591,05, e a sua existência resta comprovada pela DIPJ,
DCTFs e pelos DARFs anexado à Manifestação.
Não foi negada, em momento algum, a existência do crédito ora pretendido,
haja vista que, quando da apresentação do PER/DCOMP 41062.37782.291107.1.3.02-
6114, cujo crédito foi negado, o mesmo realmente poderia ser reconhecido, face às
informações incorretas existentes na DIPJ. Com a retificação da DIPJ, os erros foram
corrigidos e, com isso, restou foi evidenciada a existência dos créditos.
4.13 – Não há que se falar ainda que a ora Recorrente deveria ter se insurgido
contra a decisão que indeferiu o crédito relativo ao PER/DCOMP
41062.37782.291107.1.3.02-6114, pois, quando dessa decisão, realmente não havia
crédito comprovado, o que somente veio a aparecer com a retificação da DIPJ. Com a
retificação, demonstrou-se a existência do crédito, o que possibilitou a transmissão do
novo PERDCOMP PER/DCOMP no 05981.44802.301211.1.2.02-4861, ora recorrido.
4.14 – A decisão administrativa final que não reconheceu nenhum valor a título
de saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário 2006 se deu com base nas
informações prestadas na DIPJ originalmente apresentada, situação que se alterou
após a sua retificação.
Que o crédito existe, não há nenhuma dúvida, haja vista que o mesmo encontra-
se demonstrado na DIPJ e DCTFs retificadoras.
4.15 – A Recorrente verificou a ocorrência de erro no preenchimento,
retificando o mesmo, e não pode ser prejudicada, perdendo o crédito a que faz jus, em
razão desse erro posteriormente corrigido.
4.16 – Não restam dúvidas, portanto, acerca da existência do crédito da
Recorrente, sendo possível, portanto, a sua restituição, conforme pretendida.
5 – DO ERRO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ E DO PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL.
5.1 – Conforme exposto e amplamente comprovado pelos documentos já
anexados aos autos, o que ocorreu, em verdade, foi um simples erro no preenchimento
das DIPJ relativa ao ano 2006, onde, no Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro
Real (Ficha 12A) constou o Imposto de Renda Mensal pago por Estimativa no valor
de R$ 171.526,50, quando deveria constar R$ 247.710,70, conforme DARFs
anexados.
Tal equívoco foi corrigido pela Recorrente, com a entrega da DIPJ retificadora.
[...]
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.122 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.724079/2012-51

5.4 – O lançamento sempre deve ser vinculado à descrição legal do fato - e aqui
cabe repisar a definição do artigo 142 do CTN, que impõe ao lançamento a missão de
verificar a ocorrência do fato gerador – e, portanto, não se abre à autoridade
administrativa outra alternativa que não a de perquirir exaustivamente se de fato
ocorreu a hipótese que o legislador contemplara e, em caso de impugnação do
contribuinte, verificar efetivamente a ocorrência ou não do fato: a subsunção ou ocorre
ou não ocorre, independentemente das manifestações do contribuinte, razão pela qual
o lançamento declara a ocorrência dos fatos.
5.5 - A natureza declaratória da atividade do lançamento torna-se agora de
fundamental importância e ajuda a entender o conceito da verdade material: ao
declarar algo, a sua alteração só é possível por erro de fato, pois o plano declaratório é
do ser, e não do dever-ser. Não é possível que fato que não ocorreu, mas que não
impugnado, ou com documentos de impugnação juntados num momento inoportuno,
tenha-se por ocorrido. No plano do ser, as preclusões pela não manifestação
tempestiva não podem alterar os fatos. [...]
5.8 - Note-se, aliás, que não é só no direito tributário brasileiro que se encontra
o princípio da verdade material.
5.9 - Com efeito, se examinarmos o que dispõe o § 88 do Código Tributário
Alemão, cuja importância e influência no direito brasileiro dispensa qualquer prova,
encontramos o seguinte mandamento [...].
5.12 – Assim, uma vez adstrita a Administração Pública à verdade material,
verifica-se indubitavelmente a existência de créditos do Recorrente, já que os mesmos
já foram devidamente demonstrados nas declarações retificadoras.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
6 - DO PEDIDO
Em vista do exposto espera a recorrente que o presente recurso seja conhecido e
seja reconhecida a consumação da prescrição intercorrente alegada em preliminar.
Caso superada a preliminar, o que se admite apenas “ad argumenandum” no mérito
requer seja dado provimento ao Recurso, com o conseqüente deferimento da
restituição pretendida, uma vez que comprovada a existência de Saldo Credor de IRPJ
e, consequentemente, tem direito ao crédito pretendido, tendo assegurado o direito à
sua restituição, devendo a mesma ser acatada.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.122 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.724079/2012-51

março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos por violação de
preceitos constitucionais.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente, inclusive com base no princípio
da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972. A
Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o
que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.122 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.724079/2012-51

são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Prescrição Intercorrente
A Recorrente alega que ocorreu a prescrição intercorrente.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
A prescrição é a perda do direito de ação em que o direito material torna-se
inexigível. Em matéria tributária, é o prazo em que a Fazenda Pública tem para impulsionar a
cobrança dos débitos tributários contra o sujeito passivo.
O Código Tributário Nacional prevê:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva
O Recurso Especial no 1113959/RJ proferido Pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ) pacificou:
3. O recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto
perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, desde o
lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração), momento em que não
se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex officio, sendo certo
que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início
a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência prescrição intercorrente
em sede de processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa
específica.
O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, determina:
Art. 42. São definitivas as decisões:
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.122 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.724079/2012-51

I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando decorrido o
prazo sem sua interposição;
III - de instância especial.
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Somente a partir da data em que a Recorrente é notificada do resultado da decisão
definitiva em relação à matéria objeto da fase litigiosa regularmente instaurada no procedimento
tem início a contagem do prazo prescricional (art. 42 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972 e art. 174 do Código Tributário Nacional e Recurso Especial do STJ no 1113959/RJ).
Ressalte-se que enquanto não há decisão definitiva, após instaurado a fase litigiosa no
procedimento, os débitos confessados ficam com a exigibilidade suspensa e assim não estão
alcançados pela prescrição (inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional e art. 14, art. 15,
art. 16 e art. 42 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). O presente processo
administrativo fiscal encontra-se em curso contemplando débitos com exigibilidade suspensa
desde a instauração regular da fase litigiosa no procedimento e por isso com o prazo de
prescrição interrompido.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
A Lei no 11.457, de 16 de março de 2007, no Capítulo II estabelece as atribuições
da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional da seguinte forma:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.
O princípio da especialidade revela que a norma especial afasta a incidência da
norma geral (§ 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942 – Lei de
Introdução às normas do Direito Brasileiro). O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1973,
regula especificamente o processo administrativo fiscal e foi recepcionado como lei ordinária
pelo inciso I do art. 22 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Esta é a
legislação processual a ser aplicada no presente caso.
Assim, fica afastada a alegação de prescrição intercorrente.
Lide
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
Inicialmente compete analisar as objeções de litispendência e coisa julgada por
serem matérias de ordem pública que podem ser conhecidas a requerimento da parte ou de
ofício, a qualquer tempo e em qualquer instância de julgamento. A verificação da ocorrência de
litispendência, pela constatação de identidade partes, da causa de pedir e do pedido impede a
instauração válida de um segundo processo idêntico a outro já em curso e obsta a análise do
mérito da questão litigiosa novamente. O instituto da coisa julgada a descreve como sendo uma
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.122 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.724079/2012-51

autoridade que impede a modificação ou discussão de decisão de mérito da qual não cabe mais
recursos e decorre diretamente do esgotamento ou dispensa das vias recursais, tornando
definitiva a decisão que enfrentou a questão principal do processo. As matérias definitivamente
decididas oportunamente não podem ser decididas novamente, tendo em vista a ocorrência da
preclusão que se estabelece nessa situação específica (inciso XXXVI do art. 5o da Constituição
da República Federativa do Brasil e art. 15, art. 337 e art. 502 do Código de Processo Civil, que
se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de
02 de março de 1972).
No que se refere à preliminar e mérito da causa, o Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, determina:
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso. [...]
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando decorrido o
prazo sem sua interposição;
III - de instância especial.
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Sobre a matéria, o Código de Processo Civil determina:
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente. [...]
Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: [...]
VI - litispendência;
VII - coisa julgada; [...]
§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação
anteriormente ajuizada.
§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa
de pedir e o mesmo pedido.
§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso.
§ 4o Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada
em julgado. (g. n.)
Por seu turno, a Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1997, determina:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. [...]
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição,
não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o: [...]
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela
autoridade competente da Secretaria da Receita Federal do Brasil, ainda que o
pedido se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa; (g. n.)
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.122 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.724079/2012-51

Verifica-se que:
- o direito creditório pleiteado no presente processo refere-se ao saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2006 no valor de R$70.591,05, de acordo com o Per/DComp no
05981.44802.301211.1.2.02-4861 apresentado em 30.12.2011, fls. 29-41; e
- o direito creditório pleiteado no processo no 10680-905.066/2010-10 refere-se
ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006 no valor de R$708,83, conforme o
Per/DComp no 41062.37782.291107.1.3.02-6114 apresentado em 29.11.2007, fls. 164-169.
Analisando as informações constantes nos mencionados Per/DComp tem-se que
embora a natureza do tributo e o período sejam idênticos, o valor pleiteado difere. Assim, não
se configura a identidade do pedido, nos termos do inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996. Assim, a lide pode ser apreciada nos presentes autos, uma vez que
não restou configurada a entrega pela Recorrente de outro Per/DComp com o mesmo valor
objeto de pedido anteriormente indeferido pela autoridade competente da RFB.
Deve-se afastar o pressuposto equivocado de que o valor pleiteado de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006 no presente processo já teria sido anteriormente
apreciado no Per/DComp no 41062.37782.291107.1.3.02-6114 formalizado no processo no
10680-905.066/2010-10.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.122 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.724079/2012-51

Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a preliminar de apresentação em
duplicidade de Per/DComp com mesmo valor objeto de pedido anteriormente indeferido para
fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 213
DF CARF MF
Original